Tribunal: TJBA
Processo: 8046638-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046638-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GLAUCIA SANTOS SOUSA Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO A SINDICATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta em razão de descontos mensais efetuados em benefício previdenciário da parte autora, supostamente sem sua autorização, por entidade sindical prestadora de serviços jurídicos e assistenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação estabelecida entre o filiado e o sindicato configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se, configurada a relação consumerista, compete às Varas de Relações de Consumo julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o filiado e o sindicato, quando há prestação de serviços mediante contraprestação financeira e autorização de descontos em folha de pagamento, caracteriza-se como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência admite a incidência das normas consumeristas em casos de filiação contratual com entidades sindicais que atuam como prestadoras de serviços, reconhecendo sua qualidade de fornecedoras. Sendo a lide fundada em relação de consumo, é competente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a ação, ainda que envolva entidade sindical. Presentes a plausibilidade jurídica das alegações e o risco de dano irreparável decorrente da paralisação do curso processual, justifica-se o provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A relação contratual entre sindicato e filiado, com previsão de prestação de serviços e descontos em folha, configura relação de consumo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às demandas em que o sindicato atua como prestador de serviços mediante contraprestação. Compete às Varas de Relações de Consumo julgar ações fundadas em relação consumerista, ainda que envolvam entidade sindical. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 2º e 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046638-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante GLAUCIA SANTOS SOUSA e Agravado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.